Tribunal: TJDFT
Processo: 0015719-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015719-10.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDA: TATIANA LEPESQUEUR BOTELHO LOBÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. CULPA. FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA RECÍPROCA. PAGAMENTO CONDICIONADO À AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. 1. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 1.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 2. A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral. 2.1. Na hipótese, não há falar-se em culpa recíproca ou em aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo fato de o autor não ter adimplido a parcela denominada “financiamento imobiliário”, pois esta dependia da averbação da carta de habite-se pela vendedora, que não observou o prazo de entrega das unidades, mesmo considerando-se o prazo de tolerância contratual. 3. O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." 3.1. No caso dos autos, há cláusula contratual fixando multa em favor do consumidor em caso de atraso de entrega do imóvel, devendo prevalecer o pactuado, com incidência de multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor de compra do imóvel. 4. A correção monetária visa preservar o valor econômico da moeda ao longo do tempo, devendo ser medida pelo INPC, que é índice oficial, nos termos do art. 389 do Código Civil, sendo correta a incidência a partir do desembolso com relação à restituição de valores, e a partir de cada termo, no que se refere à cláusula penal. 5. “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (art. 389 do CCB). Para fins de verificação de perdas e danos decorrentes de vínculo contratual, os juros de mora são contados desde a citação (art. 405 do CCB), estando eles implícitos ao pedido principal (art. 322 §1o do CPC). 6. Apelo da ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a aplicação da cláusula contratual para devolução dos valores ante a rescisão contratual, a qual estabelece o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos montantes desembolsados pelo promitente comprador; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.8991/81, sustentando que a correção monetária deve incidir apenas a partir da distribuição da ação e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da presente ação, consoante decidido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.740.977/DF (Tema 1.002). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente não indicou o permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil de 2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.8991/81, o recurso merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025